Tribunal: STF
Processo: RE 375133
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-09
Data de publicação: 2010-11-09

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SERVIDOR PÚBLICO. TRANSFORMAÇÃO DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 283 DO STF. PRECEDENTES. 




I – O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Inadmissibilidade do RE, porquanto a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria reflexa. 




II – O inciso II do art. 7º da Lei 8.162/1991, que impede a incorporação de gratificação prevista no art. 62 da Lei 8.112/1990, não foi submetido à declaração de inconstitucionalidade pelo STF. 




III – Incumbe ao recorrente o dever de impugnar, de forma específica, cada um dos fundamentos da decisão atacada, sob pena de não conhecimento do recurso. Incidência da Súmula 283 do STF. Precedentes. 




IV - Agravo regimental improvido.